Tribunal: TJMT
Processo: 1028016-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DOS EXECUTADOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALORES NÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES PENHORADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028016-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), ELOI ERVINO WILLIG - CPF: 879.596.153-49 (AGRAVANTE), HALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIG - CPF: 047.878.713-82 (AGRAVANTE), WALDIR WILLIG - CPF: 284.385.740-68 (AGRAVANTE), MARLENE WILLIG - CPF: 604.950.490-34 (AGRAVANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
ELOI ERVINO WILLIG, HALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIG, WALDIR WILLIG, MARLENE WILLIG

AGRAVADO:
FARM
VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
: 1000571-85.2024.8.11.0080

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DOS EXECUTADOS. ALEGADA
IMPENHORABILIDADE
DE SALÁRIO E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM
MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
.
VALORES NÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR
OU
DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES
PENHORADOS
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
,
proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas
correntes
dos executados, os quais alegaram impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta corrente, diante da ausência de comprovação de que tais quantias possuem natureza alimentar
ou que se
destinam à subsistência dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os agravantes não
comprovaram
que os valores constritos têm origem em salários ou benefícios previdenciários.

4.
Ainda que dois dos
quatro
agravantes tenham apresentado holerite e extrato de benefício do INSS, não houve correlação direta entre os valores bloqueados e tais rendas, tampouco comprovação de que seriam indispensáveis à manutenção do mínimo existencial.

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de valores
salariais
inferiores a 40 salários-
mínimos
, não depositados em caderneta de poupança,
somente se aplica quando comprovada sua origem alimentar e sua destinação à subsistência da parte devedora.

6.
Ausente tal demonstração nos autos, mostra-se legítima e proporcional a manutenção da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos,
não depositados em
caderneta de poupança,
somente se aplica quando comprovada a essencialidade da quantia
para a garantia do mínimo existencial
do devedor.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 833, X e § 2º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.774.351/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.567.118/SC, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto
por
ELOI ERVINO WILLIG, HALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIG, WALDIR WILLIG

e
MARLENE WILLIG
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
204142872
,
autos de origem
n.º

1000571-85.2024.8.11.0080
) pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Querência
/M
T
que
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial movida por
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,

in
deferiu
o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da
s partes
Agravante
s
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de pedido de desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD nas contas dos
executadosHALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIGeMARLENE WILLIG
,
os quais alegam
serem impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
, conforme o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e o Tema 1235 do STJ
(ID. 188372060).

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
tem por objetivo resguardar o mínimo existencial do devedor, garantindo-lhe condições dignas de subsistência.
Todavia, essa proteção não é absoluta, podendo ser relativizada diante da ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito e da demonstração de que a penhora não compromete a dignidade do executado
.

No caso concreto, os valores bloqueados nas contas bancários dos executados são de pequena monta —
R$ 9.943,08
— em comparação com o crédito exequendo –
R$ 3.426.975,73
– e não há nos autos comprovação de que tais quantias sejam indispensáveis à subsistência dos executados.

Ao contrário, verifica-se que
a executadaHALLANAé servidora pública municipal, com salário líquido mensal de R$ 5.953,01
.
Já a executadaMARLENEé aposentada pelo INSS, recebendo benefício mensal de R$ 1.455,92
, sem comprovação de encargos extraordinários que comprometam sua renda,
sem olvidar de que ambas possuem patrimônio considerável, conforme apontado pela exequente, incluindo bens móveis e imóveis.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais tem admitido a penhora de parte de salários e benefícios previdenciários, inclusive em dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo existencial e ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor
. A penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
, quando não demonstrado sua essencialidade, não configura ofensa à dignidade humana.

Cumpre ressaltar que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados são indispensáveis à sobrevivência dos executados, e considerando o direito do credor à efetiva tutela jurisdicional
,
entendo que a penhora realizada é legítima e proporcional
.

EXPEÇA-SE
alvará de levantamento dos valores em favor da parte exequente, promovendo
esta
a atualização do crédito exequendo,
em 10 dias, sob pena de extinção
.

INTIME-SE
a parte exequente para que prossiga na execução, promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito,
sob pena de extinção
.
Inclusive,
considerando-se o montante do crédito exequendo e a indicação de que os executados possuem a propriedade de bens imóveis
, deverá a parte exequente providenciar a juntada da
certidão das matrículas atualizadas do(s) imóvel(
is
)
, tudo no
prazo de 10 dias
.

[...]
[grifo
s
nosso
s e do original
]

Os
agravantes, em sua minuta recursal (ID.
307972893
), sustentam as seguintes teses:

Natureza
a
bsoluta da
i
mpenhorabilidade de
v
alores até 40
s
alários
-m
ínimos e proteção constitucional

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
309485377
.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.

310218850
) na qual rebate as alegações d
os agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
42576849
)
, e preparo efetuado, conforme comprovante de pagamento de ID.
308251382
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:
ELOI ERVINO WILLIG, HALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIG, WALDIR WILLIG, MARLENE WILLIG

AGRAVADO:
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
1000571-85.2024.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/M
T
que
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida
pela ora agravada
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária das partes Agravantes
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que,
embora os valores bloqueados estejam abaixo de 40 salários-mínimos, a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada diante da ausência de prova quanto à sua essencialidade para a subsistência dos executados.

Destacou
, ainda,
que os agravantes possuem rendimentos fixos e patrimônio considerável, e que a penhora, diante do
expressivo
valor exequendo, mostrou-se legítima e proporcional, não configurando ofensa à dignidade da pessoa humana.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
Natureza absoluta da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos e proteção constitucional

Os agravantes sustentam
, com fulcro no art. 833, X e § 2º, do CPC,
que
v
alores inferiores a 40 salários-mínimos,
ainda que em conta corrente ou investimento
, são absolutamente impenhoráveis, por força de presunção legal objetiva.

Argumentam que a
decisão agravada inverteu o ônus da prova, ao exigir dos agravantes a demonstração de que os valores seriam essenciais à subsistência, quando essa essencialidade é presumida por lei.

Asseveram que a
relativização da impenhorabilidade somente pode ocorrer mediante prova de má-fé, fraude ou abuso, o que não foi comprovado pela parte exequente.

Aduzem que os
valores bloqueados (R$ 9.943,08) têm origem em salário e benefício previdenciário, com caráter alimentar:

Hallana
: servidora pública, salário líquido de R$ 5.953,01
;
e

Marlene: aposentada pelo INSS, benefício de R$ 1.455,92.

Outrossim, sustentam a necessidade de p
roteção
c
onstitucional ao
m
ínimo
e
xistencial e à
d
ignidade da
p
essoa
h
umana
, com fulcro nos
arts
. 1º
, III e 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, argumentam que a
decisão agravada violou o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana, ao manter bloqueio de verbas de natureza alimentar.

Aduzem que
o
s valores constritos são essenciais para despesas básicas como alimentação, saúde, transporte e moradia.

Asseveram que n
ão houve fraude ou má-fé por parte das agravantes
e
os recursos estavam em contas regulares, com movimentações típicas, sem indícios de ocultação patrimonial.

Argumentam que o
bloqueio impõe sacrifício desproporcional em razão da
pequena monta dos valores bloqueados em comparação ao valor total da dívida (mais de R$ 4 milhões).

Ressaltam que a decisão afronta jurisprudência do STJ e do TJMT.

Desse modo,
no mérito, postulam:

[...]

2. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC,
para determinar o desbloqueio imediato da quantia

de R$ 9.943,08
(nove mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos
), constrita via SISBAJUD
, por se tratar de valor absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do CPC;

[...]

2.
[sic
]
No
mérito, o provimento definitivo do agravo de instrumento
, para reformar integralmente a decisão recorrida,
reconhecendo-se a impenhorabilidade absoluta da quantia bloqueada e determinando-se o seu imediato desbloqueio
, com a consequente
restituição às

agravantes.
[...]
(ID.
307972893)
[grifos nossos]

A parte agravada, por sua vez,
com fulcro no Tema 1.235 do STJ,
assevera a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, desde que:

não seja a única reserva financeira do devedor;

n
ão haja comprovação suficiente de origem salarial
;

n
ão esteja demonstrada a essencialidade do valor à subsistência do devedor
;

h
ouver proporcionalidade, respeitando o mínimo existencial
;
e

Os rendimentos mensais forem suficientes para suportar a penhora sem prejudicar a dignidade do devedor.

Nesse sentido, sustenta que
o
s executados mantêm múltiplos cadastros financeiros, não havendo prova de que o valor penhorado seria sua única reserva monetária.

Argumenta que a
prova da origem salarial dos valores bloqueados foi insuficiente. Embora tenham juntado extratos bancários e holerites, não comprovaram que os valores bloqueados têm origem exclusivamente em verbas salariais.

Outrossim, assevera que, mes
mo se fosse comprovada origem salarial, a jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade em casos específicos, conforme art. 833, §2º, do CPC, desde que se preserve o mínimo existencial.

Ademais, aduz que c
ompete ao devedor comprovar, de forma clara e objetiva, que os valores bloqueados são salariais ou previdenciários e essenciais à sua sobrevivência.

No caso em exame, argumenta que
o
s agravantes não demonstraram que o bloqueio atingiu verbas com natureza alimentar
, pois os
documentos apresentados não comprovam a origem exata e exclusiva do valor bloqueado.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que
, conforme ID.
188194753
, foi efetivada a penhora, via SISBAJUD,
em conta
corrente
dos executados, hora agravantes,
no valor total de R$ 9.943.08, conforme quadro abaixo:

EXECUTADO

VALOR BLOQUEADO

HALLANA DOS SANTOS MOURA WILLIG

R$ 227,54

WALDIR WILLIG

R$ 5.
314,55

MARLENE WILLIG

R$ 100,33

ELOI ERVINO WILLIG

R$ 4.300,66

De início, observa-se que, dos quatro executados
relacionados no quadro acima,
atingidos pela constrição judicial,
apenas dois
apresentaram documentos para
tentar
subsidiar a alegação
, porém, se trata apenas d
o holerite d
os vencimentos de

Hallana
e o extrato previdenciário de Marlene.

Não houve, portanto,
qualquer
demonstração
documental
da condição financeira d
os agravantes
Eloi
e Waldir
, ônus
do
qual não se
desincumbiram
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Ademais,
quanto às agravantes
Hall
a
na
e Marlene,
a simples
juntada
de comprovante de rendimento
s

não é apta a demonstrar que os valores constritos
, via SISBAJUD,
correspondem efetivamente a proventos salariais ou de aposentadoria
.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, X, do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que a proteção patrimonial até o limite de quarenta salários-mínimos aplica-se apenas quando demonstrado que os valores penhorados provêm de
caderneta de poupança

ou, se oriundos de outra fonte, que se destinam à garantia do mínimo existencial
.

Em outras palavras, não basta a alegação genérica de que os depósitos são inferiores ao limite legal: é imprescindível a demonstração de que a quantia efetivamente bloqueada decorre de verba de natureza alimentar ou reserva mínima voltada à subsistência da família.

No caso em exame, não foram juntados sequer extratos bancários capazes de vincular os valores atingidos pelo bloqueio às fontes de renda apresentadas, de modo que não há
nem sequer comprovação da
natureza alimentar da verba constrita.

A ausência dessa comprovação inviabiliza o acolhimento da tese defensiva e afasta a incidência da regra de impenhorabilidade.

Em ausência de prova efetiva, não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável.

A corroborar o entendimento, cita-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários
mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)
[grifo nosso]

Ainda segundo o mesmo precedente, “
na medida em que não foi comprovado que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025